Tribunal: TJSP
Processo: 1018186-12.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
VOTO No 23420

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.